Tribunal: TJSP
Processo: 2272287-79.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000628581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2272287-79.2019.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é paciente
RAPHAEL FERNANDO RUPERTO, Impetrantes EMERSON MARINHO DA SILVA
e JOÃO CARLOS CAMPANINI.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e DENEGARAM a
presente ordem de habeas corpus.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2272287-79.2019.8.26.0000 -Voto no 26621
2
Habeas Corpus Criminal no 2272287-79.2019.8.26.0000
Impetrantes: Emerson Marinho da Silva e João Carlos Campanini
Paciente: Raphael Fernando Ruperto
Corréu: Fagner Manoel da Silva
Comarca: Hortolândia
Voto no 26621
Habeas Corpus com pedido liminar
Tráfico de
Drogas, Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido,
Direção com velocidade incompatível à segurança e
Desobediência
Pretensão de revogação da prisão
preventiva ou de substituição pelas demais cautelares
Alegação de insuficiência da fundamentação da decisão
que decretou a prisão preventiva, de ausência dos
requisitos autorizadores da prisão cautelar e de
desproporcionalidade da medida
Decisão que
decretou
a
prisão
cautelar
do
paciente
bem
fundamentada, entendendo presentes os pressupostos
da prisão preventiva Crimes que, por sua natureza,
gravidade e violência, demonstram a personalidade
deturpada do paciente, justificando a prisão cautelar
para a garantia da ordem pública, nos termos do artigo
312 do Código de Processo Penal
Eventuais
condições favoráveis do paciente não garantem direito
à liberdade provisória se a manutenção da custódia é
recomendada por outros elementos constantes dos
autos Presentes os pressupostos da prisão preventiva
Insuficiência das demais cautelares no caso concreto
Inexistência de constrangimento ilegal
Ordem
denegada.
Os Advogados JOÃO CARLOS CAMPANINI e
EMERSON MARINHO DA SILVA impetram o presente pedido de
habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de RAPHAEL
FERNANDO RUPERTO, alegando a ocorrência de constrangimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2272287-79.2019.8.26.0000 -Voto no 26621
3
ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 2a Vara Judicial da Comarca
de Hortolândia/SP, nos autos do processo n. 1503855-41.2019.8.26.0229.
Alega, em síntese, que o paciente teve sua prisão
preventiva decretada pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, direção com velocidade
incompatível à segurança e desobediência, mas seria o caso de sua
revogação.
Sustenta, ainda, quanto à possibilidade de revogação da
custódia cautelar, seja porque ausentes os requisitos legais do artigo 312 do
Código de Processo Penal, seja porque a decisão não foi suficientemente
motivada em base empírica idônea.
Argumenta que o paciente é primário, possui residência
fixa e ocupação lícita policial militar -, razão pela qual faz jus à concessão
de liberdade provisória, ressaltando ainda o caráter excepcional da prisão
cautelar.
Pleiteia, assim, a concessão da ordem, para que seja
revogada a custódia cautelar decretada, com expedição de competente
contramandado de prisão em favor do paciente. Subsidiariamente, pretende
a substituição por cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.
Determinado a vinda das informações para melhor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2272287-79.2019.8.26.0000 -Voto no 26621
4
apreciação do pedido liminar (fls. 104), e devidamente prestadas (fls.
107/108), a liminar foi indeferida (fls. 115). A d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 121/125).
É o relatório.
Inviável a concessão da presente ordem de habeas
corpus, já que não se mostra manifesto o constrangimento ilegal que
estaria a sofrer o paciente.
Cabe ressaltar que é bem verdade que os Tribunais
Superiores entenderam pela inconstitucionalidade da vedação à concessão
da liberdade provisória àquele que responde a processo pela suposta prática
do crime de tráfico de drogas. Porém, se por um lado autorizou-se a
possibilidade de conceder liberdade provisória para quem se vê processado
por este crime, em contrapartida, isso não significa que ela poderá ser
concedida genericamente a todo paciente nessa situação, sem que seja
analisada a presença ou não dos requisitos constantes para a prisão
preventiva.
E, no caso concreto, as alegações da impetrante não
permitem a concessão da ordem e o deferimento da liberdade provisória ao
paciente, mesmo porque os requisitos da custódia preventiva estão presentes
e autorizam a decretação da sua prisão cautelar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2272287-79.2019.8.26.0000 -Voto no 26621
5
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante e
esta sendo processado como incurso nos crimes previstos no art. 311,
caput, da Lei n. 9.503/97, art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03, art. 330 do
Código Penal e art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva sob o
fundamento de que há provas de materialidade e indícios suficientes de
autoria, de que as circunstâncias indicam traficância e posse de
entorpecentes em quantidade e condições que ocasionam risco à ordem
pública, além da necessidade de salvaguardar a instrução processual e da
aplicação da lei penal, fundamentos o que certamente autorizam a decisão
(fls. 17/18).
Asseverou ainda o MM. Juízo a quo “aqui, são fundadas
as suspeitas de prática de tráfico de drogas, tendo sido apreendidos, e
vinculados ao suspeito, porque as trazia consigo e guardava, as
substâncias maconha e ecstasy. Havia também armas de uso permitido e
munição de uso proibido. A situação despertou sérias suspeitas, já que,
mesmo sendo policial militar, o suspeito empreendeu fuga ousada,
desobedecendo às ordens e expondo à perigo pedestres e outros
motoristas; e, depois, recusou-se ao bafômetro e não permitiu que se
tirasse sangue. O exame clínica só pode ser feito posteriormente, quando o
médico, pela passagem do tempo, já não viu sinal conclusivo exterior de
embriaguez. Não foram feitos testes para outros tipos de drogas. Desse
modo, eventual residência fixa e ocupação regular não autorizam, por si

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2272287-79.2019.8.26.0000 -Voto no 26621
6
sós, a concessão do benefício da liberdade provisória. Outros fatores
devem preponderar como a necessidade de resguardar a ordem pública,
haja vista que o crime de tráfico de drogas e o de posse de armas, quando
há elementos concretos (como no caso) e envolvimento de policiais
militares, traz efeitos nefastos para a sociedade, porquanto incentiva a
criminalidade organizada e violenta e, ao tempo, destrói a célula-mãe do
Estado: o núcleo familiar. Ademais, em liberdade, pelas facilidades
decorrentes da profissão (soldado PM) é provável que dificulte as
investigações, destruindo provas e intimidando testemunhas.”
No tocante a alegação do paciente integrar organização
criminosa, verifica-se que fora expedido oficial a Corregedoria de Policia
para apurar tal fato, cuja análise é reservada ao MM. Juízo a quo, a quem
cabe colher e valorar a prova no momento da prolação da sentença.
Portanto, verifica-se do acostado aos autos que a r.
decisão de fls. 17/18, que decretou a prisão preventiva, está bem
justificada, pois indicou os fundamentos legais para manter a custódia
cautelar do paciente, não se vislumbrando qualquer ilegalidade.
Dessa maneira, a liberdade provisória não é passível de
concessão, tendo em vista que os crimes pelos quais responde o paciente
são de extrema gravidade, que causa perturbação e desassossego na
sociedade, gerando instabilidade social, sendo que quem pratica crimes
dessa natureza, demonstra personalidade deturpada, justificando-se a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2272287-79.2019.8.26.0000 -Voto no 26621
7
prisão cautelar para a garantia da ordem pública.
Pelos crimes cometidos, o paciente apresenta grau
elevado de periculosidade e, seu retorno à sociedade, põe em risco a ordem
pública, podendo comprometer a instrução e frustrar a aplicação da lei
penal se, ao final, restar condenado.
Devido a esses motivos desfavoráveis, o paciente não
teve o direito à liberdade ferido, inexistindo, assim, qualquer afronta ao
Princípio Constitucional da Presunção de Inocência.
A jurisprudência entende que:
CRIMINAL.
RHC.
PRISÃO
PREVENTIVA.
RECEPTAÇÃO
DE
VEÍCULOS. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. PORTE ILEGAL DE
ARMAS.
NECESSIDADE
DA
CUSTÓDIA
DEMONSTRADA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA.
RECURSO DESPROVIDO.
I . Não se vislumbra ilegalidade nas decisões que mantiveram a custódia
cautelar do paciente, se demonstrada a necessidade da prisão, atendendo-se
aos termos do art. 312 do CPP e da jurisprudência dominante, sendo que a
gravidade do delito e a periculosidade do agente podem ser suficientes para
motivar a segregação provisória como garantia da ordem pública.
Precedentes.
I I . Condições pessoais favoráveis do réu - como bons antecedentes,
residência fixa e ocupação lícita, etc. - não são garantidoras de eventual
direito à liberdade provisória, se a manutenção da custódia é recomendada
por outros elementos dos autos.
I I I . O Princípio Constitucional da Inocência não é incompatível com as
custódias cautelares, não obstando a decretação da prisão antes do trânsito
em julgado da decisão condenatória nas hipóteses previstas em lei.
I V . Recurso desprovido.
(RHC 9888/SP relator Min. Gilson Dipp 5a Turma do STJ data da
decisão: 19/09/2000).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2272287-79.2019.8.26.0000 -Voto no 26621
8
Também não há qualquer constrangimento ilegal
praticado pela douta autoridade dita coatora ao decretar a prisão
preventiva, mesmo sendo o paciente primário, como alegado pela defesa,
por se tratar de circunstância que não exclui a incidência dos pressupostos
do art. 312 do Código de Processo Penal, sob pena de se conceder,
genericamente, alvará de salvo conduto a réu primário.
Diante disso, a doutrina afirma que: “As causas
enumeradas no art. 312 são suficientes para a decretação da custódia
cautelar de indiciado ou réu. O fato de o agente ser primário, não
ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um
alvará permanente de impunidade, visto que essa tem outros fundamentos.
A garantia da ordem pública e da ordem econômica, bem como a
conveniência da instrução criminal e do asseguramento da aplicação da
lei penal fazem com que o juiz tenha base para segregar de imediato o
autor da infração penal grave” (NUCCI, Guilherme de Souza, Código de
Processo Penal Comentado, São Paulo: Editora RT, 9a edição, p.635).
A jurisprudência admite tal posicionamento:
“Entorpecente Tráfico Irrelevância de o agente ser primário e de bons
antecedentes ou, ainda, de não estarem presentes os requisitos da prisão
preventiva Delito equiparado ao hediondo, insuscetível de liberdade
provisória Inteligência dos arts. 5o, LXVI, da C.F., e 2o, II, da Lei
8.072/90: - Na prisão em flagrante decorrente de tráfico ilícito de
entorpecentes são irrelevantes as circunstâncias de o agente ser primário e
de bons antecedentes ou, ainda, de não estarem presentes os requisitos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2272287-79.2019.8.26.0000 -Voto no 26621
9
prisão preventiva, pois, nos termos dos arts. 5o, LXVI, da C.F., e 2o, II, da
Lei 8.072, tal delito é equiparável aos crimes hediondos e, portanto,
insuscetível de liberdade provisória” (RT 764/609).
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO
RECURSO
ORDINÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PREVENTIVA.
CONDENAÇÃO. VEDAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE. QUANTIDADE RAZOÁVEL DA DROGA APREENDIDA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
PERICULOSIDADE
SOCIAL.
NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A
INSTRUÇÃO
CRIMINAL.
SEGREGAÇÃO
JUSTIFICADA.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP.
INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA.
[...] 2. A decisão do Magistrado de primeiro grau e o acórdão recorrido
encontram-se fundamentados na garantia da ordem pública, considerando a
razoável quantidade da droga apreendida - 15g de crack -, sendo esta
altamente nociva ao usuário e à sociedade, circunstância que demonstra
a gravidade da conduta perpetrada e a periculosidade social do agente.
[...] 6. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si
sós, não obstam a segregação cautelar, se presentes os requisitos legais
para a decretação da prisão preventiva.
7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito e
na periculosidade social do paciente, bem demonstradas no caso dos autos,
e que levam à conclusão pela sua insuficiência para acautelar a ordem
pública da reprodução de fatos criminosos.
8. Habeas Corpus não conhecido.
(STJ HC 311.549/SC HABEAS CORPUS 2014/0328762-3 Ministro
Leopoldo de Arruda Raposo 5a Turma data de julgamento: 13.05.2015)
grifos meus.
Desta forma, mesmo que o paciente apresentasse os
requisitos que justificasse a manutenção de sua liberdade, não são fatores
que impeçam o cárcere, por ser o crime de tráfico de entorpecente de
extrema gravidade.
Ademais, presentes os requisitos que autorizam a custódia
cautelar, descabido argumentar acerca da possibilidade de aplicação das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2272287-79.2019.8.26.0000 -Voto no 26621
10
medidas cautelares, tendo em vista a natureza grave dos delitos
supostamente praticados pelo paciente, bem como a sua personalidade
deturpada voltada ao cometimento de crimes.
Dessa maneira, conforme explicitado, não há se falar em
concessão da ordem de habeas corpus, uma vez que bem fundamentada a
decisão que decretou a prisão preventiva e presentes os pressupostos que
autorizam a custódia cautelar do paciente.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e
DENEGO a presente ordem de habeas corpus.
FERNANDO SIMÃO
Relator